Tribunal: TJBA
Processo: 8194446-72.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8194446-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCIANA GUIMARAES CRUZ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TARCIO OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DE FUNÇÃO PÚBLICA. POLICIAIS MILITARES ACUSADOS DE TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Assistente de Acusação contra decisão interlocutória que revogou a medida cautelar de afastamento dos recorridos de suas funções de policiamento ostensivo, no âmbito de ação penal em que respondem pela suposta prática de triplo homicídio qualificado, imputado a policiais militares em serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos fáticos e jurídicos para o restabelecimento da medida cautelar de afastamento da função pública, com fundamento na garantia da ordem pública; e (ii) saber se a conveniência da instrução criminal, especialmente diante da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, justifica a manutenção da cautelar prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados em denúncia amparada por laudos periciais que apontam execução das vítimas, suposta adulteração da cena do crime e simulação de confronto armado.

A gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas em tese por agentes estatais no exercício da função policial, revela risco relevante à ordem pública e à credibilidade das instituições de segurança.

O periculum libertatis persiste, diante da possibilidade de reiteração delitiva e da existência de outros procedimentos investigatórios envolvendo os recorridos por crimes contra a pessoa.

A conveniência da instrução criminal não se exaure com a oitiva das testemunhas na primeira fase do procedimento do Júri, pois a prova será reproduzida em plenário, sendo imprescindível assegurar depoimentos livres de intimidação.

Relatos de temor e intimidação por parte de testemunhas reforçam a necessidade do afastamento funcional, a fim de neutralizar o potencial de coação decorrente do poder estatal inerente ao exercício da atividade policial.

A medida de afastamento da função pública mostra-se proporcional, adequada e menos gravosa que a prisão preventiva, incidindo diretamente sobre o vínculo funcional que potencializa os riscos identificados.

IV. Dispositivo e tese

Recursos em sentido estrito conhecidos e providos para reformar a decisão recorrida e restabelecer a medida cautelar de afastamento dos recorridos de suas funções de policiamento ostensivo, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes dolosos contra a vida atribuídos a agentes policiais, o afastamento da função pública é medida cautelar adequada para a garantia da ordem pública. 2. No procedimento do Tribunal do Júri, a conveniência da instrução criminal subsiste até o julgamento em plenário, justificando a manutenção de cautelares destinadas a preservar a liberdade e a espontaneidade dos depoimentos testemunhais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 319, VI, 577, 581, V, 584, § 1º, e 586.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8194446-72.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Recorrentes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
LUCIANA GUIMARÃES CRUZ
, e como Recorridos
TÁRCIO OLIVEIRA NASCIMENTO, THIAGO LEON PEREIRA SANTOS e LUCAS DOS ANJOS BACELAR DIAS, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão eletrônica de julgamento
, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do
Desembargador
Relator,
adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR